Tribunal: TJBA
Processo: 0504041-76.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504041-76.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ABRAAO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: EDCARLA DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO
VERBAL
. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EVETIVADA E ASSINADA PELO COMODATÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. APELANTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS. USUCAPIÃO. NÃO COMPROVADA A POSSE COM
ANIMUS DOMINI.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0504041-76.2017.8.05.0022,
oriundo da comarca de
Barreiras
,

em que figura como apelante
ABRAAO RIBEIRO DE SOUZA

e, como apelada,
EDCARLA DE SOUZA ARAUJO
E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.